Tribunal: STF
Processo: RE 1280807
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à concessão de benefício previdenciário, consideradas as premissas fáticas. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 97, 194, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal. Insiste na inviabilidade da aposentadoria por idade híbrida, nos termos da Lei nº 8.213/91. Alega contrariedade do princípio da separação dos Poderes. Entende inobservada a cláusula de reserva de Plenário. Assevera a inexistência de prévia formação de fonte de custeio para concessão do benefício.
    2. De início, quanto a evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. 
    Colho os seguinte trechos do acórdão recorrido:
    A matéria discutida no presente recurso foi objeto de apreciação pela Turma Nacional de Uniformização, que, ao julgar o PEDILEF 0001508- 05.2009.403.6318 (Tema 168), em 26/10/2018, fixou a seguinte tese: Para a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, não é possível somar ao período de carência, urbano ou rural, o tempo de serviço prestado remotamente na qualidade de trabalhador rural sem contribuição. Para fins dessa tese, entende-se por tempo remoto aquele que não se enquadra na descontinuidade admitida pela legislação, para fins de aposentadoria rural por idade, a ser avaliada no caso concreto. Esse colegiado vinha adotando tal posicionamento nos seus julgamentos. 
    Todavia, na sessão eletrônica iniciada em 06/03/2019 e finalizada em 12/03/2019 (acórdão publicado no DJe de 22/03/2019), a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se nos Recursos Especiais nºs 1.674.221/SP e 1.788.404/PR, afetando o Tema 1.007 e submetendo a seguinte questão a julgamento: 
    Possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. 
    Na sessão de julgamento realizada em 14/08/2019, cujo acórdão foi publicado em 04/09/2019, a Corte Superior apreciou a questão, firmando a tese q u e O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 
    É com base nestas últimas premissas que se altera o posicionamento desta Turma, observando-se, inclusive, o caráter vinculante do aludido julgamento do Superior Tribunal de Justiça. 
    No caso dos autos, a parte autora completou 60 anos de idade em 2012, tendo requerido o benefício de aposentadoria por idade em 21/11/2018. 
    No ponto, consoante já constou da fundamentação,é possível utilizar a tese da descontinuidade das atividades rurícolas, aproveitando períodos rurais remotos, ainda que descontínuos e para fins de preenchimento de carência, não havendo obrigatoriedade de serem cronológica e imediatamente anteriores ao implemento etário/DER, tampouco precisando a parte requerente ostentar a qualidade de segurada especial no momento do pleito ou do atingimento da idade mínima necessária ao benefício. 
    Somando-se o tempo de serviço comum reconhecido administrativamente (168 meses computáveis para efeito de carência - Evento 1 - PROCADM4, f. 70) ao tempo de serviço rural exercido em regime de economia familiar reconhecido judicialmente (64 meses computáveis para fins de carência), a parte autora perfaz 232 meses computáveis para efeito de carência, o que é suficiente para a concessão do benefício de Aposentadoria por Idade híbrida. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator